Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728596-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL PORTO ACRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LEONARDO MELO GUIMARAES, LOYANE SILVA ALVES GUIMARAES DESPACHO A parte exequente opôs embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes. Intimem-se as partes embargadas para apresentar resposta no prazo da lei. Brasília, 8 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator